Tribunal: TJSP
Processo: 2383257-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de legalidade de assembleia condominial. Decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência incidental para determinar segredo de justiça nos termos do art. 189, III, do CPC, impor obrigação de não fazer consistente na abstenção de publicações sobre o processo e a síndica, cominação de multa, exclusão de conteúdos já divulgados e expedição de ofício ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de legalidade de assembleia condominial. Decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência incidental para determinar segredo de justiça nos termos do art. 189, III, do CPC, impor obrigação de não fazer consistente na abstenção de publicações sobre o processo e a síndica, cominação de multa, exclusão de conteúdos já divulgados e expedição de ofício ao Conselho Municipal do Idoso. Insurgência dos condôminos réus. Acolhimento. Síndica que não figura como parte na ação, atuando apenas como representante do condomínio. Limites da legitimidade do síndico restritos à defesa dos interesses comuns (art. 22, §1o, "a", da Lei no 4.591/64). Impossibilidade de utilização da demanda para tutela de direitos da personalidade de terceiro. Extrapolação dos limites objetivos e subjetivos da lide. Tutela de urgência incidental revogada. Segredo de justiça. Inviabilidade. Prevalência da regra da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, CF; arts. 8o, 11 e 189 do CPC). Hipóteses legais de sigilo não configuradas. Inexistência de discussão sobre intimidade das partes. Decisão reformada. Recurso provido.